Tribunal: TJBA
Processo: 8030273-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030273-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SHIRLEY SANTANA FORMIGA DOS SANTOS e outros Advogado(s): CASSIO SANTOS MACHADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAMENTO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PELO PLANSERV. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Leide Santana Rocha, representada por sua curadora provisória Shirley Santana Formiga dos Santos, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na negativa de internamento da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em situação de grave estado de saúde, beneficiária do PLANSERV, com quadro de encefalite viral e AVC isquêmico e necessidade comprovada de internação intensiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia tem o dever de providenciar internamento em UTI para beneficiária do PLANSERV diante da comprovada necessidade médica urgente; (ii) estabelecer se a negativa de internação configura violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é direito social fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6º, 196 e 197 da CF/1988), sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários. Em situação de urgência e inexistência de alternativa eficaz na rede referenciada, a omissão estatal, ainda que baseada em regulamentações internas do PLANSERV, configura afronta direta à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que o Estado deve arcar com despesas de internações urgentes, mesmo em unidades não conveniadas, quando comprovada a imprescindibilidade do procedimento. O pedido de execução das astreintes não é cabível em sede de mandado de segurança, devendo eventual execução ocorrer em ação própria, nos termos dos artigos 513 e seguintes do CPC e artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/09. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Estado tem o dever de assegurar o internamento em unidade de terapia intensiva a beneficiário do PLANSERV em situação de urgência, ainda que em hospital não credenciado. A negativa injustificada de assistência médica urgente configura violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. A execução de astreintes fixadas no mandado de segurança exige o ajuizamento de ação própria, não sendo admissível no bojo do próprio mandamus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196 e 197; Lei nº 8.080/1990; Decreto Estadual/BA nº 9.552/2005; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; CPC, arts. 513 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8083893-26.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8030273-68.2024.8.05.0000, impetrante LEIDE SANTANA ROCHA (representada por sua curadora provisória SHIRLEY SANTANA FORMIGA DOS SANTOS) e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F